Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-58.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004820-58.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DE ASSIS - CPF: 965.363.654-53 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. CARTA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM DESPACHO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI 14.010/2020. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária fundada em invalidez permanente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2.
A autora sustentou que o prazo prescricional deveria contar do trânsito em julgado da ação previdenciária, que ação anterior teria interrompido a prescrição, que houve suspensão legal dos prazos prescricionais durante a pandemia e que a sentença teria causado cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o termo inicial da prescrição ânua coincide com a ciência inequívoca da incapacidade laboral; (
ii
) se houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (
iii
) se o reconhecimento da prescrição antes da instrução configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. A pretensão do segurado contra o segurador, em seguro de vida com cobertura por invalidez permanente, submete-se ao prazo prescricional de 1 ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil.

5. A ciência inequívoca da invalidez ocorreu com a carta de concessão da aposentadoria por invalidez expedida em 18/02/2021, ato administrativo suficiente para caracterizar o conhecimento da incapacidade, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação previdenciária.

6. A ação anterior não interrompeu a prescrição, porque não houve despacho ordenando a citação. Também não incide a suspensão do art. 3o da Lei 14.010/2020, pois o prazo prescricional começou após o período legal de suspensão.

7. Reconhecida a prescrição, torna-se desnecessária a produção de prova sobre cobertura contratual e nexo causal, não havendo cerceamento de
defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional ânuo da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente tem início na ciência inequívoca da incapacidade, caracterizada pela concessão administrativa da aposentadoria por invalidez, sem interrupção por ação extinta sem despacho citatório"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 206, § 1o, II, “b”; CC, art. 202, I; CPC, art. 240; Lei 14.010/2020, art. 3o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 278.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rita de Cássia de Assis
em
virtude
da sentença proferida pel
o
Ju
i
z da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que reconheceu a prescrição ânua da pretensão indenizatória
manifestada na Ação de Cobrança de Seguro de Vida em Grupo, ajuizada em face de

BRF S.A., Itaú Seguros S.A. e Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A
.

De conseguinte,
extinguiu o processo
e compeliu a recorrente a arcar as custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a
recorrente estrutur ou sua s insurgência s em
04 (
quatro
)
linhas argumentativas.

Sustentou,
em
primeir
o lugar,
que a ciência inequívoca da incapacidade laboral se consolidou com o trânsito em julgado da
A
ção
P
revidenciária
de aposentadoria por invalidez permanente (Processo
n. 1001833-59.2016.8.11.0045
)
, certificado em 17
/02/
2022
.

Aduziu que
, enquanto
estava
pendente
o
recurso ou
a
revisão administrativa, a incapacidade ainda não seria juridicamente definitiva, de modo que o sinistro securitário não poderia ser considerado plenamente cognoscível antes dessa data.

Argumentou, em segundo lugar,
ter
ajuizou ação idêntica em 21
/10/
2021
; contudo, fora
extinta sem resolução de mérito em 17
/12/
2021,
bem como
que o despacho que ordenou a citação naquela demanda interrompeu o
lustro do
prazo prescricional
ânuo
,
o que
f
e
z
com que
reinicia
sse
a contagem em 18
/12/
2021
.

A partir desse raciocínio, afirmou que é temp
estivo o ajuizamento
desta demanda
em 27
/07/
2022.

E
m terceiro lugar,
arguiu que
a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que vigorou de 10 de junho a 30 de outubro de 2020, correspondente a
o
período de aproximadamente 141
(cento e quarenta e um)
dias,
e
que
for
acrescido ao cálculo
da suspensão do cômputo da prescrição
, também
,
tornaria a ação
tempestiva.

Por fim,
em quarto e último lugar,
sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa
.

Afirmou
que a extinção prematura do feito antes da exibição da apólice e da realização de perícia médica teria impedido a demonstração do nexo causal e do alcance da cobertura securitária.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença com a reabertura da instrução.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids
352285383 e 352285385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Rita de Cássia de Assis

ajuizou
A
ção de
C
obrança de
I
ndenização
S
ecuritária cumulada com
E
xibição de
D
ocumentos e
Indenização por D
anos
M
orais em face de
BRF S.A., Itaú Seguros S.A. e Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A
.

Narrou
que, durante o vínculo empregatício com a
BRF S.A.
, aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo ofertado pela empregadora, com desconto mensal em folha de pagamento.

Sustentou que, no exercício de suas atividades laborais, desenvolveu doença ocupacional, identificada como transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID M50.1), acompanhada de diagnósticos correlatos, e que, em razão dessa enfermidade, foi aposentada por invalidez permanente pelo Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS
.

Alegou que, após a consolidação da incapacidade, buscou obter da empresa estipulante os documentos necessários ao requerimento da indenização securitária, em especial a cópia da apólice
; contudo, não
obte
ve
resposta.

Em vista da negativa da ex-empregadora
apresentar os documentos necessários à quitação da indenização securitária, a recorrente
postulou a condenação solidária das r
és/apeladas
ao pagamento d
o montante
indeniza
tório
prevista em contrato, bem como a reparação por danos morais decorrentes da recusa em fornecer os documentos solicitados.

Anexou Carta de Concessão (liminar) de aposentadoria
em 31/07/2020, com vigência retroativa a 02/06/2016.

A demanda foi proposta em
27/07/
2022.

Em
sua defesa,
a BRF S.A.
suscitou
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera estipulante do contrato de seguro, sem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária.

Requereu, em caráter subsidiário, a denunciação da lide à Unimed Seguros S.A., por entender que era a seguradora responsável à época do evento.

Em sede de prejudicial de mérito, suscitou a prescrição ânua
.

Afirmou
que a aposentadoria por invalidez foi concedida em 31
/07/
2020, e a demanda ajuizada em 27
/07/
2022,
ou seja,
após o transcurso do prazo legal de
01 (
um
)
ano.

As rés Itaú Seguros S.A. e Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., por sua vez, requereram a retificação do polo passivo para a manutenção apenas da Prudential, que teria assumido toda a carteira de seguros de pessoas coletivos da Itaú Seguros por força de cisão parcial ocorrida em 2016.

Arguiram a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a apólice vinculada à BRF S.A. vigorou de 31
/03/
2019 a 31
/03/
2020,
de modo
que o evento gerador da indenização se consolidou em data posterior ao término da vigência contratual
(31/07/2020)
.

Sustentaram,
também
, a
falta
de prévio requerimento administrativo e, em prejudicial de mérito,
suscitaram
a prescrição ânua da pretensão, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva a justificar o ajuizamento da ação em 27
/07/
2022.

A instrução foi encerrada antecipadamente, seguida da prolação da sentença recorrida, que pronunciou a prescrição ânua.

O Juiz de primeiro grau
fix
ou como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data consignada na Carta de Concessão de Aposentadoria por Invalidez expedida pelo INSS
, atinente ao
benefício previdenciário n. 632.321.033-2
:
18
/02/
2021
.

Considerou que
tal documento, dotado de presunção de veracidade, representa o reconhecimento estatal formal da incapacidade permanente da
apelante
para o exercício de atividade laborativa,
e conferiu
ciência inequívoca do fato gerador da indenização securitária.

Em seguida, v
erific
ou
que a demanda foi proposta em 27
/07/
2022, portanto
,
após o transcurso de mais de
01 (
um
)
ano sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva demonstrada
. Por esse motivo
, declarou prescri
ta
a pretensão indenizatória e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inconformada, a autora da demanda recorreu.

No que concerne ao regime jurídico aplicável, a pretensão do segurado em face do segurador, em contrato de seguro de vida com cobertura de invalidez permanente, submete-se ao prazo prescricional de
01 (
um
)
ano, nos termos do
art. 206, §1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil
.

O ponto nodal
do
apelo

se
situa na delimitação do
termo inicial
do prazo prescricional ânuo e na verificação da
ocorrência de eventuais causas interruptivas ou suspensivas
que pudessem tornar tempestivo o ajuizamento d
est
a ação.

A
o interpretar a regra
cogente
,
o
Superior Tribunal de Justiça

editou
o Verbete
S
u
mula
r
278, e assentou ser a data da ciência
inequívoca da incapacidade laboral o marco inicial da contagem do referido prazo.

Trata-se de orientação há muito consolidada, que opera com dado fático objetivo
:
a ciência do segurado acerca de sua condição de invalidez, independentemente do estado processual de eventuais demandas previdenciárias em curso ou da realização de perícias judiciais supervenientes.

Esclarecido isso, verifica-se que
o
primeiro argumento recursal propõe a releitura do conceito de "ciência inequívoca", convertendo-o de elemento fático-médico ou administrativo em elemento jurídico-processual, que somente se configuraria com o trânsito em julgado da ação previdenciária.

A tese, conquanto engenhosa, não encontra respaldo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Verbete
S
u
mula
r
278 não condiciona o início do prazo à estabilização judicial definitiva da incapacidade, tampouco exige que eventual controvérsia previdenciária esteja encerrada por decisão irrecorrível.

O enunciado é expresso ao se referir à "ciência inequívoca da incapacidade laboral", e não ao "trânsito em julgado de ação previdenciária".

No caso concreto,
com acerto,
o Ju
i
z de origem identificou o marco de ciência inequívoca na Carta de Concessão de Aposentadoria por Invalidez expedida pelo INSS em 18
/02/
2021
, porque se trata de
documento formal, revestido de presunção de veracidade e que atesta, por ato administrativo do Estado, a existência de incapacidade permanente para o trabalho.

Logo, n
ão se está diante de mero laudo médico particular sujeito a controvérsia,
e sim
de ato administrativo de reconhecimento oficial de incapacidade permanente, revestido de todos os atributos necessários à configuração da ciência inequívoca exigida pela súmula.

Isso significa que, d
esde
18/02/2021
, a
apelante
detinha os elementos essenciais para o exercício da pretensão securitária, e a pendência do recurso previdenciário, ainda que processualmente relevante no âmbito da Previdência Social, não tem o condão de projetar para o futuro o início de prazo que já havia começado a fluir.

O segundo argumento recursal diz respeito à alegada interrupção da prescrição por força de ação anterior ajuizada em 21
/10/
2021 e
que fora
extinta
,
sem resolução de mérito
,
em 17
/12/
2021.

Referida
tese, em abstrato, é juridicamente plausível
. Explico
:

O
art. 202, inciso I, do Código Civil, combinado com o art. 240 do C
PC
, prevê que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, ainda que o processo venha a ser posteriormente extinto sem mérito.

Ocorre que a questão não se resolve em abstrato
. Em consulta ao
PJe
de 1o grau, nota-se que a Ação de Cobrança idêntica a esta (P
rocesso n. 1007352-39.2021.8.11.0045
)

não
chegou à fase d
o
despacho citatório.

O que houve, segundo se

extrai d
o andamento processual
, foi determinação judicial de emenda à inicial condicionada à realização prévia de requerimento administrativo junto às rés
/apeladas
, seguida da extinção do feito por inércia da própria autora
/apelante
em cumprir a diligência exigida.

Logo, se não
existiu despacho ordenando a citação
,
não
há falar em
efeito interruptivo previsto na legislação civil e processual
, razão pela qual a
tese recurs
al
não pode prosperar nesse ponto.

O terceiro argumento, fundado na suspensão prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, padece de inconsistência lógica elementar que o próprio acervo processual
apresenta
.

Referida
norma suspendeu
a contagem d
os prazos prescricionais no período de 10 de junho a 30 de outubro de 2020.
Contudo, repito,
o termo inicial do prazo prescricional
se iniciou
em 18
/02/
2021.

Sendo assim, o prazo
prescricional
não existia no intervalo em que se operou a suspensão legal, e não há como suspender aquilo que ainda não havia começado a correr.

Em termos mais claros, a
utilidade do argumento
faz
pressupor que o prazo
prescricional
tivesse iniciado antes de junho de 2020, o que não é o caso.
E foi exatamente isso que o Juiz
senten
ciante
express
ou.

O argumento é, portanto, cronologicamente inviável diante do marco temporal adotado na decisão recorrida.

Logo, está claro que se a Apelante teve ciência inequívoca da invalidez permanente em 18/02/2021,
o cômputo do prazo ânuo para reclamar a indenização securitária se esvaiu em
18/02/2022
, o que significa que o manejo desta demanda em
27/07/2022 está fulminado pela prescrição.

Portanto, o
quarto
e último
argumento
recursal
, relativo ao cerceamento de defesa em razão da extinção prematura antes da exibição de documentos e da produção de perícia médica não
prospera.

A prescrição é matéria de ordem pública, apreciável de ofício, e constitui pressuposto lógico antecedente à análise do mérito.

Reconhecida a extinção da pretensão pelo decurso do prazo legal, torna-se juridicamente desnecessária a produção de provas pertinentes à existência, extensão e cobertura do sinistro, que são questões meritórias.

A exibição da apólice e a realização de perícia médica são providências orientadas à demonstração da cobertura contratual e do nexo causal, matérias que pressupõem a inteireza da pretensão, não a aferição do prazo para o seu exercício. Não há, portanto, cerceamento, mas sim consequência necessária e adequada do reconhecimento de causa extintiva antecedente.

Feitos esses esclarecimentos,
não há retoques a serem feitos na sentença, pela porque
nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios
em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo Diploma
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026